Tribunal: TJBA
Processo: 8161949-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161949-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILMARA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

II / L

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO COM FIRMA RECONHECIDA. JUNTADA. EXIGÊNCIA. DESCABIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO PREMATURA. INVIABILIDADE. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I – Deferido o benefício da gratuidade da Justiça à demandante, que fez prova da hipossuficiência econômica, não há motivação plausível para a revogação do benefício, especialmente se a parte adversa não fez prova em sentido contrário.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA
.

II – Os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil listam os requisitos da petição inicial, à falta dos quais, o juiz deve intimar o autor para sanar a falha, indicando o que precisa ser corrigido.

III – É descabida a exigência de juntada de instrumento procuratório com firma reconhecida, ainda que a pretexto de buscar aferir a possibilidade de se estar diante de uma demanda predatória, porquanto não se trata de documento imposto como condição ao processamento da ação.

IV – Patenteado que o juízo singular não observou a regra processual, imperiosa é a anulação da sentença, que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular tramitação.

RECURSO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8161949-10.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
GILMARA DE JESUS DOS SANTOS e como
Apelado
o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA